Tribunal: TJDFT
Processo: 0746173-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os autores acerca da necessidade de inclusão de parte no polo ativo da demanda, alegada pela Procuradoria de Justiça no parecer de ID. 69854456. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15